Tribunal: STF
Processo: ARE 1324262
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravos cujos objetos são as decisões que inadmitiram recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 16, p. 2):



    “Ação de rito ordinário, na qual a autora, servidora pública municipal de Jacareí, pleiteia o reconhecimento do direito à aposentadoria especial com proventos integrais e paridade. Sentença de procedência. Apelação do Instituto de Previdência do Município de Jacareí buscando a reforma parcial do julgado. Efeitos “erga omnes” conferidos à decisão prolatada no Mandado de Injunção nº 721-7/DF, julgado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, bem assim no Mandado de Injunção nº 168.151-0/5, julgado pelo Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal. Súmula Vinculante nº 33 do STF. Precedentes do STF e deste Tribunal. Autora que preenche os requisitos relativos à integralidade dos proventos, por trabalhar mais de vinte e cinco anos sob condições insalubres. Por outro lado, termo inicial da concessão da aposentadoria e do consequente pagamento dos proventos que não pode retroagir à data do requerimento administrativo, pena de pagamento cumulativo de vencimentos e proventos à autora referentes ao mesmo cargo (artigo 37, § 10, da CF). Recursos oficial e voluntário providos em parte para julgar parcialmente procedente a ação, para afastar a condenação ao pagamento de parcelas vencidas até a aposentação.”



     



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 26, p. 1).



    No recurso extraordinário interposto pelo Instituto de Previdência do Município de Jacareí - IPMJ, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 40, §§ 3º, 8º, e 17, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “às aposentadorias previstas no artigo 40 da Constituição Federal (regras permanentes), incluindo-se as aposentadorias especiais previstas em seu § 4º, aplicam-se as regras de cálculo referidas nos §§ 3º e 17 do art. 40 da CF e art. 1º da Lei nº 10.887/2004, e a regra de reajuste sem paridade, na forma do art. 40, § 8º da CF e art. 15 da LEi nº 10.887/2004” (eDOC 19, p. 11).



    No recurso extraordinário interposto por Rosângela Guilhermoni Carriço, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, aduz-se, que (eDOC 21, p. 8):



    “A partir da concessão da aposentadoria, o servidor público deixa o cargo, emprego ou função pública que resultou na aposentadoria e o §10º do artigo 37 da CF veta a possibilidade do servidor público aposentado assumir novo cargo, emprego ou função pública com o acumulo de vencimentos, ressalvada as exceções contidas na constituição. Contudo, a situação da Recorrente não se enquadra na vedação do referido artigo, e sim da concessão dos efeitos da aposentadoria a partir do requerimento, o que a obrigou a permanecer no seu posto de trabalho, no exercício de função insalubre, quando por direito já deveria estar aposentada.” 



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu os recursos extraordinários por entender que incide o óbice da súmula 279 do STF (eDOC 36 e eDOC 37).



    Em 14.07.2021, neguei seguimento ao recurso interposto ante a incidência da súmula 279. Com relação ao apelo extremo da IPMJ, determinei a remessa dos autos ao Tribunal de origem para eventual juízo de retração à luz do Tema 1.019 da sistemática da repercussão geral (eDOC 51).



    Recebidos os autos na origem, a Presidência da Seção de Direito Público, concluindo pela ausência de identidade entre o tema 1019 e a matéria tratada no processo, determinou a devolução dos autos a esta Corte (eDOC 54, pp. 3-11).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação e da remessa necessária, assim asseverou (eDOC 16, pp. 4-8):



    “A r. sentença reconheceu como especial o serviço prestado pela autora como “Biomédica”, e determinou a concessão da aposentadoria especial. 



    O artigo 40, § 4º, da Constituição Federal, é do seguinte teor: “Art. 40 Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.” (Redação dada pela E.C. nº 41/03) “§ 4º É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis complementares, os casos de servidores: (redação dada pela E.C. nº 47/05) (...) III cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.” (incluído pela E.C. nº 47/05). 



    A Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, de seu turno, que dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social, traz as regras para concessão de aposentadoria especial aos empregados da iniciativa privada, versando particularmente seu artigo 57: “Art. 57 - A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.”.



     A autora relata, e o Instituto-réu não refuta, a inexistência de disciplina municipal para aposentadoria aos servidores públicos que exerçam atividades “... sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.”. 



    Daí, como sabido, aplicar-se a disciplina da legislação federal, como estatuído pelo Supremo Tribunal Federal, Plenário, em esfera de Mandado de Injunção: “MANDADO DE INJUNÇÃO NATUREZA. Conforme disposto no inciso LXXI do artigo 5º da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de injunção quando necessário ao exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Há ação mandamental e não simplesmente declaratória de omissão. A carga de declaração não é objeto da impetração, mas premissa da ordem a ser formalizada. MANDADO DE INJUNÇÃO DECISÃO BALIZAS. Tratando-se de processo subjetivo, a decisão possui eficácia considerada a relação jurídica nele revelada. APOSENTADORIA TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS PREJUÍZO À SAÚDE DO SERVIDOR INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR ARTIGO 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Inexistente a disciplina específica da aposentadoria especial do servidor, impõe-se a adoção, via pronunciamento judicial, daquela própria aos trabalhadores em geral artigo 57, § 1º, da Lei nº 8.213/91. APOSENTADORIA ESPECIAL SERVIDOR PÚBLICO TRABALHO EM AMBIENTE INSALUBRE PARÂMETROS. Os parâmetros alusivos à aposentadoria especial, enquanto não editada a lei exigida pelo texto constitucional, são aqueles contidos na Lei nº 8.213/91, não cabendo mesclar sistemas para, com isso, cogitar-se de idade mínima.” (MI 1083-DF, Tribunal Pleno. j. 2.8.2010, Rel. o Min. MARCO AURÉLIO). 



    (...)



    E, em quadra recente, para chancelar a questão, foi editada a Súmula Vinculante nº 33, do Pretório Excelso, do seguinte teor: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.” 



    A prova dos autos é sem dúvida suficiente a demonstrar que a autora preenche os requisitos para a aposentadoria especial. Os documentos de fls. 34/35 e 46 demonstram que foi admitida em 2 de abril de 1991, contando com mais de 25 (vinte e cinco) anos de tempo de contribuição perante a Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo (fls. 76). Além disso, sempre exerceu o cargo de “Biomédica”. 



    Produziu-se laudo pericial judicial resultante de vistoria no local de trabalho da autora, realizada em 20 de outubro de 2017 (fls. 267/287), tendo assim concluído a vistora judicial (fls. 286): 



    “De acordo com a perícia técnica no local de trabalho da requerente, FICARAMCARACTERIZADAS COMO INSALUBRE NO GRAU MÉDIO AS ATIVIDADES DA REQUERENTE EM TODO O TEMPO LABORADO DE 02/04/1.991 ATÉ A PRESENTE, NOS MOLDES DO ART. 190, DA CLT E NR 15, ANEXO 14 DATA PARA EFEITO DE APOSENTADORIA ESPECIAL.



    Considerando que a autora ingressou no serviço público municipal anteriormente à entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 41/2003, seus proventos não podem ser calculados com base na média aritmética das maiores contribuições por ele efetuadas em atividade, nos termos do § 3º do artigo 40 da Constituição Federal, na redação da Emenda Constitucional nº 41/03, mas de acordo com o artigo 7º da mesma emenda.



    Dessa maneira, o fato de a autora ter ingressado no serviço público municipal em 2 de abril de 1991 (fls. 46), ter trabalhado por mais de vinte e cinco anos sob condições adversas, e, diante da dicção do § 4º do artigo 40 da Constituição Federal, que permite a contagem de tempo diferençada nesta situação e não contagem fictícia , faz concluir pela aplicação à espécie do §1º do artigo 57 da Lei Federal nº 8.213/91, dispositivo do seguinte teor: 



    “Art. 57. (....) § 1º A aposentadoria especial, observado o disposto no art. 33 desta Lei, consistirá numa renda mensal equivalente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício.” (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995).



     Consigna-se, mais, que idade mínima não é requisito para concessão de aposentadoria especial, pois sua razão de ser está no exercício do trabalho sob condições insalubres, tanto que o artigo 57 da Lei Federal nº 8.213/91 prescreve tão somente o limite temporal de atividade sob condições adversas.



    (...)



    O requerido não se desincumbiu do ônus de refutar as conclusões do perito judicial, equidistante das partes, e assim derruir o fato constitutivo do pedido da autora”.



     



    Verifico que o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência do STF quando determinou a aplicação da Lei nº 8.213/91 em caso de omissão legislativa. Nesse sentido:



    Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. OMISSÃO LEGISLATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 57 DA LEI 8.213/91. POSSIBILIDADE. 1. Esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que, na ausência de norma regulamentadora, cabe a concessão de aposentadoria especial ao servidor público que preencha os requisitos do artigo 57 da Lei 8.213/1991. 2. Inaplicável ao caso o Tema 942 da repercussão geral, pois a parte postula o benefício de aposentadoria especial, e não o de aposentadoria comum mediante contagem diferenciada de intervalos de tempo de serviço. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1059951 AgR, Rel. Min. Alexandre De Moraes, Primeira Turma, DJe 14-12-2017, grifei).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. OMISSÃO LEGISLATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 57 DO RGPS. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que aplica-se o art. 57 da Lei 8.213/1991, no que couber, à aposentadoria especial dos servidores públicos, ante a falta de Lei Complementar específica. II - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais dos § 2° e § 3°, do mesmo artigo. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (ARE 1041802 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30-08-2017, grifei).



    Ademais, no julgamento RE 906.569, de minha relatoria, também entendeu-se pela inexistência de repercussão geral a controvérsia acerca da avaliação dos critérios para caracterização da especialidade do labor e a possibilidade de conversão de tempo de serviço (Tema 852). Na oportunidade, a ementa restou assim redigida:



     “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. CARACTERIZAÇÃO DA ESPECIALIDADE DO LABOR. ARTIGOS 57 E 58 DA LEI 8.213/91.



    1. A avaliação judicial de critérios para a caracterização da especialidade do labor, para fins de reconhecimento de aposentadoria especial ou de conversão de tempo de serviço, conforme previsão dos artigos 57 e 58 da Lei 8.213/91, é controvérsia que não apresenta repercussão geral, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 543-A, §5º, do Código de Processo Civil.



    2. O juízo acerca da especialidade do labor depende necessariamente da análise fático-probatória, em concreto, de diversos fatores, tais como o reconhecimento de atividades e agentes nocivos à saúde ou à integridade física do segurado; a comprovação de efetiva exposição aos referidos agentes e atividades; apreciação jurisdicional de laudos periciais e demais elementos probatórios; e a permanência, não ocasional nem intermitente, do exercício de trabalho em condições especiais. Logo, eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, em relação à caracterização da especialidade do trabalho, demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”.



    Observo ainda que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. SUPERAÇÃO DO ÓBICE. SÚMULA VINCULANTE 33. COMPROVAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADES EM AMBIENTES INSALUBRES. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI 8.213/1991. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1133851-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30-08-2018).



    Além disso, em relação ao Tema 1.019 da RG, cujo recurso paradigma é o RE 1.162.672-RG, de relatoria do Ministro Presidente, DJe 30.11.2018, o Plenário Virtual reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, cuja ementa restou assim redigida:



    “Servidor público. Atividades de risco. Aposentadoria. Proventos. Integralidade e paridade remuneratória. Regras de transição das Emendas Constitucionais nºs 41/03 e 47/05. Presença de Repercussão Geral”.



    A Tese do Tema 1.019 da Repercussão Geral ficou assim definida:



    “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco”.



    Diferente é a hipótese dos autos, em que se discute o reconhecimento de aposentadoria especial com integralidade e paridade de servidora, biomédica, que exerceu atividade sob exposição de agentes nocivos, sendo submetida, portanto, a condições insalubres.



    Assim, a aplicação do Tema 1.019 da repercussão geral se torna inviável por tratar de matéria diversa da discutida nos autos.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente